Tribunal: TJDFT
Processo: 0752303-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752303-80.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ PAULO MARQUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Paulo Marques contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que deferiu o pedido de tutela cautelar para arrolar e sequestrar os valores pecuniários, móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na mesma decisão, restou consignado que, no caso de descumprimento da medida liminar deferida, seja por extravio ou uso indevido dos bens que se encontram na posse do requerido/impetrante, será fixada multa, sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. O impetrante afirma prestar serviços à Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de 34 (trinta e quatro) anos e que os bens cujo sequestro restou determinado pelo Juízo de Primeiro Grau são utilizados na igreja de onde é retirado seu sustento e de sua família. Narra que, em setembro do ano 2018, foi comunicado que assumiria a supervisão de todas as igrejas do Distrito Federal e que a sede regional se localizaria em Águas Claras. Acrescenta ter sido acertado que o filho do ora impetrante também viria e que a igreja os ajudaria com todo o sustento necessário por dois anos, tais como os valores envolvidos nas obras e utensílios, salários e alugueis. Relata ter se mudado para Brasília aos 30.10.2018 para assumir as novas funções. Afirma terem sido pagos pela Igreja do Evangelho Quadrangular o transporte da mudança, bem como os alugueis de fixação de residência. Informa constar na petição inicial do processo originário que a Igreja do Evangelho Quadrangular acolheu pedido do ora impetrante para lhe apoiar no início da congregação, fornecendo-lhe a estrutura inicial pelo prazo de 2 (dois) anos, até se estabelecer e se conduzir autonomamente, com seus recursos próprios, conforme art. 157 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Acrescenta que a igreja foi inaugurada aos 17.02.2019, na cidade de Águas Claras, e conclui que o prazo final para cumprir o que determina o supramencionado art. 157 é 17.02.2021. Relata que, aos 19.03.2020, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto Distrital n. 40539, no qual, em vista da pandemia de coronavírus, proibiram-se cultos e missas de qualquer credo ou religião. Afirma que, em virtude da referida proibição, aliada ao corte pela metade da ajuda devida pelo CED (Conselho Estadual de Diretores), a congregação se encontra em total dificuldade e conta com a ajuda financeira de membros da igreja. Informa que a situação financeira se agravou, além de a ajuda devida pelo CED ser cortada totalmente sem qualquer aviso, o que levou os pastores a se mudarem para salas da própria igreja. Alega que os relatórios requeridos pelo Conselho Diretor de Igreja para que fossem realizados novamente os pagamentos foram enviados aos 17.08.2020, mesmo com a igreja fechada em decorrência do referido Decreto Distrital n. 40539. Afirma que a requerente do processo originário (Igreja do Evangelho Quadrangular), além de apresentar inverdades na petição inicial por ela apresentada, descumpriu o determinado no art. 157 do Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular. Registra que os proprietários dos móveis e utensílios não é a igreja, mas sim os membros que a frequentam, pois foram pagos com dízimos e ofertas destes. Alega que, na falta de previsão de recurso próprio para os atos processuais decisórios, viável é a utilização do mandado de segurança para impedir a ocorrência de ato lesivo. Argumenta que o ato arbitrário praticado pelo Juízo de Primeiro Grau decorre da apresentação de informações errôneas. Afirma que, embora a requerente do processo originário tenha alegado que o ora impetrante se quedou silente diante de notificação extrajudicial, com intenção de ocultar os bens e valores existentes em seu poder, isto nunca ocorreu. Relata ter atendido prontamente à notificação extrajudicial diversas vezes, mas que, devido a uma aparente desorganização da entidade religiosa, cobram-no o mesmo relatório diversas vezes. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como, liminarmente, que seja suspenso qualquer ato cautelar de arrolamento e sequestro de valores pecuniários, móveis e utensílios do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não foram recolhidas custas iniciais. Esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se acerca de eventual inadequação da via eleita, com fundamento nos art. 5°, II e 10, da Lei n. 12.016/2009 e art. 10, do Código de Processo Civil. O impetrante, em resposta, afirmou não ser cabível qualquer recurso contra o ato judicial proferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Juntou extratos bancários, declaração de hipossuficiência e fotografias aos autos (ID 22391453). Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950 (revogado pela Lei 13.105/2015 - atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O impetrante juntou aos autos, além de fotografias e declaração de hipossuficiência, extratos bancários de sua conta corrente, emitidos aos 21.12.2020, relativos aos meses de janeiro a dezembro, nos quais é possível verificar a transferência mensal (TED Igreja Evangélica), no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) para a citada conta, além de outras movimentações financeiras, como transferências de valores significativos (ex: TEC DEP Cheque no valor de R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais aos 04.12; TEC Depósito Dinheiro no valor de R$ 10.000,00 – dez mil reais aos 23.11, dentre outros), que rechaçam a insuficiência de recursos. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 5. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1266503, 07222920520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a parte impetrante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte impetrante para efetuar e comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.